Tribunal: TJSP
Processo: 2064730-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PARCELAMENTO DEFERIDO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal com base em acordo de parcelamento de débito tributário firmado em ação de recuperação judicial. A agravante alega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PARCELAMENTO DEFERIDO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal com base em acordo de parcelamento de débito tributário firmado em ação de recuperação judicial. A agravante alega que o parcelamento especial suspende a cobrança dos débitos tributários e que qualquer constrição inviabilizaria a continuidade do processo de recuperação.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o parcelamento especial de débitos tributários no âmbito de recuperação judicial suspende a execução fiscal.
III. Razões de Decidir. 3. O depósito de percentual do faturamento não equivale ao parcelamento do débito tributário, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário conforme art. 151, VI, do CTN.
4. O fisco não é obrigado a submeter o crédito tributário a concurso de credores ou habilitá-lo em recuperação judicial, conforme art. 187 do CTN.
5. Não há evidências de que os débitos em execução foram objeto do parcelamento na recuperação judicial, sendo a maioria constituída após o processamento da recuperação.
6. A execução fiscal é prerrogativa do Fisco e não se submete à suspensão prevista no art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/05.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O parcelamento especial de débitos tributários no âmbito de recuperação judicial não suspende a execução fiscal. 2. A execução fiscal pode prosseguir mesmo com a recuperação judicial em curso, conforme art. 6o, §7o-B, da Lei 11.101/05.
Legislação Citada: CTN, art. 151, VI; art. 187. Lei 11.101/05, art. 6o, §7o-B.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2265808-94.2024.8.26.0000, Agravo de Instrumento 2180371-85.2024.8.26.0000; Agravo de Instrumento 2257928-85.2023.8.26.0000; Agravo de Instrumento 2182712-21.2023.8.26.0000; Agravo de Instrumento 2021440-52.2022.8.26.0000.